Tribunal: TJDFT
Processo: 0706840-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Contradição, Omissão, obscuridade ou erro material. Inexistência. Rediscussão da matéria.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado.
III. Razões De Decidir
3. A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela que se refere à ausência de apreciação de questões relevantes e compreendidas nos pedidos ou nos fundamentos deduzidos pelas partes. No caso, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo vício a ser sanado.
4. O julgador não é obrigado a abordar e refutar cada ponto da argumentação das partes, basta que os fundamentos apresentados na decisão sejam suficientes para rejeitar integralmente as pretensões formuladas no processo. Além disso, não há necessidade de menção a cada um dos dispositivos invocados, mostrando-se suficiente que a matéria seja examinada e apontados os fundamentos adequados.
IV. Dispositivo E Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela que se refere à ausência de apreciação de questões relevantes e compreendidas nos pedidos ou nos fundamentos deduzidos pelas partes. 2. Não há necessidade de menção a cada um dos dispositivos invocados, mostrando-se suficiente que a matéria seja examinada e apontados os fundamentos adequados”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1394178, 07063809420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022;
TJDFT - Acórdão 1382958, 07032396720218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021.